Tribunal: TJMT
Processo: 1009752-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009752-88.2026.11.0000
EMBARGANTE: ALINE GAIOTTO FERREIRA
EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
OUTRO INTERESSADO: ARTHUR GAIOTTO FERREIRA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO RECURSAL CONFIGURADA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A SENTENÇA NO JUÍZO A QUO – IRRELEVÂNCIA – SUBSISTÊNCIA DA PERDA DE INTERESSE – RECURSO DESPROVIDO.
Devem ser recebidos como agravo interno os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de reformar decisão monocrática que negou seguimento a recurso, em observância ao princípio da fungibilidade e da primazia do julgamento de mérito.
A prolação de sentença no processo principal, seja ela terminativa ou definitiva, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, uma vez que a sentença absorve os efeitos das decisões anteriores e inaugura nova fase recursal (apelação).
A interposição de Embargos de Declaração contra a sentença na origem, embora interrompa o prazo para outros recursos (Art. 1.026, CPC), não tem o condão de "reviver" o interesse recursal no Agravo de Instrumento. A matéria deve ser agora objeto de eventual preliminar em recurso de apelação, dada a natureza substitutiva da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009752-88.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES - CPF: 980.643.121-91 (ADVOGADO), ALINE GAIOTTO FERREIRA - CPF: 027.908.081-63 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO BURITIS - SICOOB BURITIS - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (EMBARGADO), ARTHUR GAIOTTO FERREIRA - CPF: 027.908.121-95 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONCALVES DIAS - CPF: 820.315.921-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO RECURSAL CONFIGURADA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A SENTENÇA NO JUÍZO
A QUO
– IRRELEVÂNCIA – SUBSISTÊNCIA DA PERDA DE INTERESSE –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser recebidos como agravo interno os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de reformar decisão monocrática que negou seguimento a recurso, em observância ao princípio da fungibilidade e da primazia do julgamento de mérito.

A prolação de sentença no processo principal, seja ela terminativa ou definitiva, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, uma vez que a sentença absorve os efeitos das decisões anteriores e inaugura nova fase recursal (apelação).

A interposição de Embargos de Declaração contra a sentença na origem, embora interrompa o prazo para outros recursos (Art. 1.026, CPC), não tem o condão de "reviver" o interesse recursal no Agravo de Instrumento. A matéria deve ser agora objeto de eventual preliminar em recurso de apelação, dada a natureza substitutiva da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1009752-88.2026.11.0000

EMBARGANTE:
ALINE GAIOTTO FERREIRA

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

OUTRO INTERESSADO: ARTHUR GAIOTTO FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

ALINE GAIOTTO FERREIRA

, contra decisão monocrática desta Relatora (Id 353154885) que
não conheceu
do

recurso de agravo de instrumento, ante a manifesta prejudicialidade, por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença extintiva.

Em suas razões recursais, a embargante alega a ocorrência de omissão e contradição na decisão monocrática.

Sustenta que, embora tenha sido proferida sentença extintiva no processo de origem, a referida decisão ainda não transitou em julgado, uma vez que foram opostos embargos de declaração em face da mesma no juízo de primeiro grau, em 23 de março de 2026 (Id. 227677205 – autos de origem).

Argumenta que a interposição de tal recurso na origem interrompe o prazo para outros recursos, afastando, neste momento, o caráter definitivo e irrecorrível da sentença.

Afirma que o interesse recursal no agravo de instrumento persiste, pois a decisão interlocutória que indeferiu a justiça gratuita é a causa direta da extinção do processo de origem, de modo que a superveniência de uma sentença ainda passível de modificação não configura a perda superveniente do objeto recursal.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão embargada geraria insegurança jurídica e cerceamento ao direito de ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

Ao final, requer que os embargos sejam conhecidos e providos para sanar a omissão e a contradição apontadas, reconhecendo-se que a sentença extintiva não transitou em julgado, com a consequente reconsideração da decisão monocrática para afastar a perda de objeto, possibilitando o regular processamento e julgamento do agravo de instrumento quanto ao mérito do pedido de justiça gratuita (id. 355808353).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo
os presentes embargos de declaração como agravo interno, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Quanto ao cerne, a insurgência da recorrente não prospera.

A tese central da recorrente é de que a oposição de embargos de declaração contra a sentença na origem suspenderia ou afastaria a "perda de objeto" deste agravo. Ocorre que tal entendimento carece de amparo técnico-processual.

O interesse recursal no agravo de instrumento reside na utilidade da reforma de uma decisão interlocutória enquanto o processo está em curso. No momento em que o magistrado de primeiro grau profere sentença — seja extinguindo o feito por falta de preparo ou julgando o mérito — a decisão interlocutória anterior é
substituída
pela sentença.

A superveniência de sentença extintiva (Id. 226486422 na origem) opera o exaurimento da eficácia das decisões interlocutórias. Eventual vício ou inconformismo quanto ao indeferimento da justiça gratuita, que foi o próprio fundamento da extinção do processo na origem, deve ser arguido em
recurso de apelação
contra a sentença, ou como preliminar deste, e não mais em sede de agravo de instrumento que atacava decisão já superada.

O fato de a sentença ter sido embargada na origem (Art. 1.026, CPC) apenas posterga a definitividade daquela decisão específica (sentença), mas não restaura a utilidade do agravo de instrumento. A interrupção do prazo recursal visa permitir que a própria sentença seja integrada ou corrigida, mas ela continua existindo no mundo jurídico como ato processual que encerrou a fase cognitiva em primeiro grau.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Embargos de Declaração opostos em agravo de Instrumento, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.
”
(N.U 1010523-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida no agravo de instrumento e, consequentemente nos embargos de declaração, diante da perda superveniente de seu objeto.
”

(N.U 1011649-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

Portanto, a alegação de que a sentença "não transitou em julgado" é irrelevante para fins de admissibilidade do agravo de instrumento após o encerramento da instância monocrática. O interesse da agravante deve agora se voltar contra a sentença extintiva, via apelação, onde poderá requerer o efeito devolutivo amplo para discutir inclusive a gratuidade judiciária.

Destarte, não vislumbro qualquer omissão, contradição ou erro na decisão monocrática, que aplicou corretamente o art. 932, III, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso pela perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026